Tribunal: TCU
Processo: 034.975/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão militar (reversão).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de pensão militar (reversão) encaminhado pelo Comando do Exército, instituída por Pedro Ferreira Passos em benefício de Sandra Marilia Paixão Passos Carreira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar (reversão) instituída por Pedro Ferreira Passos; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data de ciência desta deliberação pelo órgão de origem; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. cesse o pagamento decorrente do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.1.2. dê ciência desta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.2.1. encaminhe a este Tribunal comprovante da ciência da interessada; e 9.3.2.2. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e o submeta ao Tribunal para nova apreciação.